Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-75.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, condenado pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP), na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa alega omissão na decisão quanto à aplicação do princípio da consunção entre os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste o vício de omissão no julgado que enfrentou todas as teses apresentadas pela defesa em recurso de apelação.
4. A tese de consunção entre receptação e adulteração de sinal identificador não foi arguida nas fases anteriores, razão pela qual não foi analisada no acórdão.
5. Não há omissão por ausência de manifestação sobre teses firmadas pelos Tribunais Superiores, uma vez que não há entendimento com efeito vinculante a respeito do tema.
6. Nada obstante, o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que os crimes em questão são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública), sendo inaplicável na espécie o princípio da consunção.
7. A via eleita não se mostra apropriada para revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.